Tribunal: STF
Processo: HC 271055
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Vilson Donizete Cardozo Junior impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO DA LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA (ART. 129, § 2º, IV, DO CP) PARA LESÃO LEVE. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, admitindo-se a concessão de ofício apenas quando evidenciada flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie. 
2. A desclassificação da condenação por lesão corporal gravíssima, reconhecida pelas instâncias ordinárias com base em laudo pericial que apontou deformidade estética permanente e em prova oral consistente sobre a dinâmica dos fatos e a coautoria em unidade de desígnios, exigiria revolvimento do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
3. O regime inicial semiaberto foi adequadamente fixado, pois a pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal com fundamento em circunstâncias e consequências concretas do crime, sendo inviável a imposição de regime mais brando na ausência de ilegalidade manifesta. 
4. Agravo regimental não provido.
(HC 1.074.473 AgRg no AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)

Em suas razões, a parte impetrante pretende “desqualificar a imputação de lesão corporal de natureza gravíssima, para lesão corporal de natureza leve (art. 129, caput, do CP – limite da intenção e conduta do autor), e que independentemente da desqualificação, que seja fixado o regime inicial aberto, em razão do quantum da pena imposta e das demais circunstância do delito”. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos (eDoc 5 - fl. 426), a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (em 23/05/2025). 

O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame, eis que, para o eventual acolhimento da tese defensiva - desclassificação da conduta de lesão corporal de natureza gravíssima para lesão corporal de natureza leve -, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias de origem, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 198.223 AgR, ministro Edson Fachin; HC 206.798 AgR, ministro Roberto Barroso):

’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE                           ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE                 PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
– O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.
(HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 

Ademais, no que toca ao pedido de abrandamento do regime prisional inicial, destaco, no ponto, a dicção do enunciado n. 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: 

A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada exige motivação idônea. 

Dessa forma, considerada a quantidade da pena aplicada e não sendo o paciente reincidente, é exigível fundamentação idônea para fixar regime inicial mais gravoso do que o indicado no art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal (aberto). 

Nesse contexto, o paciente foi condenado a pena privativa de liberdade inferior a quatro anos, tendo sido o regime inicial semiaberto determinado com a justificativa da presença de circunstâncias judicias negativas.

Nesse mesmo sentido foi o ato dito coator:

No caso, não há se falar em regime aberto, uma vez que, não obstante a pena seja inferior a 4 anos de reclusão, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, o que inviabiliza a fixação do regime mais brando. (grifei)

A mesma orientação é adotada por esta Suprema Corte, no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 169.658 AgR, ministro Edson Fachin; HC 179.399 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325 AgR, ministra Rosa Weber, HC 186.098 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290 AgR, ministro Luiz Fux. 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente